Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECONSIDERADA. RAZÕES RECURSAIS. PRAZO IMPRÓPRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. COMANDO DA ORGANIZAÇÃO. AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, a inobservância do prazo para apresentar as razões recursais (artigo 600, CPP) quando interposto o recurso por termo no prazo legal, constitui mera irregularidade, por se tratar de prazo impróprio. Assim, reconsidera-se a decisão que indeferiu a dilação do prazo para apresentar as razões, conhece-se das razões já apresentadas e julga-se prejudicado o Agravo Interno.

2. Os depoimentos dos policiais e o conteúdo extraído dos áudios obtidos dos aparelhos celulares de outros integrantes do grupo comprovam satisfatoriamente a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 2o, da Lei 12.850/13, impondo-se a manutenção da condenação.

3. A jurisprudência desta Corte chancela o entendimento segundo o qual a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.

4. Não obstante o pedido defensivo para reconhecer a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, constata-se que, no interrogatório, na verdade, o réu negou a prática delituosa.

5. Embora possível afirmar que o réu atuava fornecendo dados para cometimento de fraudes e integrava empresas de fachadas, utilizadas para contratação de empréstimos e lavagem de dinheiro, não há elementos probatórios suficientes para se afirmar que exercia função de comando no grupo.

6. Agravo Interno prejudicado. Apelações do réu e do Ministério Público não providas.